Tribunal: CARF
Processo: 19515.001494/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001494/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 12.
A alegação de quaisquer acordos entre as partes não ilide a responsabilidade
tributária do contribuinte, vide art. 123, caput, do CTN. Constatada a omissão
de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Se o contribuinte deixou de declarar valores que compunham o seu patrimônio
em 31 de dezembro e que restaram evidenciados pela análise da evolução
patrimonial, incumbe a ele a prova da sua existência, visto ser sua a obrigação
original de declará-los.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001494/2007-52
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

Relatório
O Auto de Infração (fls. 119 a 122) é relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, referente à omissão de rendimentos por: rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, variação patrimonial a descoberto, e ganhos de capital
obtidos na alienação de bens e direitos, ano calendário 2003. Apurou-se crédito tributário no
valor de R$ 443.306,97, sendo R$ 199.654,33 referente ao imposto, R$ 93.911,90 referente aos
juros de mora calculados até 31/05/2007 e R$ 149.740,74 referente a multa de ofício.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 121 a 122), houve
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (art.
43, inciso I, do RIR/1999), Omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto (artigos 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99) e Omissão de ganhos
de capital obtidos na alienação de bens e direitos (Art. 22 da Lei no 9.250/95; Art. 21, §§ 1o e 2o
da Lei no 8.981/95; Art. 140, § 1o do RIR/1999).
Apurou-se ganho de capital de R$ 35.000,00, por automóvel declarado por R$
40.000,00 e valor de alienação de veículo por R$ 75.000,00 (fl. 111), com base em recibos de
venda do automóvel (fls. 100 a 102). Apurou-se, ainda, variação patrimonial nos meses de
janeiro, julho, outubro e novembro de 2003 (fl. 112).
Pelo Termo de Verificação (fls. 113 a 116) também se apurou rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 374.000,00:
O contribuinte informou em sua Declaração de IRPF EX. 2004, o recebimento de R$
374.000,00, como sendo isento e não — Tributável a titulo de "lucros e dividendos
distribuidos". No Termo de inicio foi solicitado que apresentasse documentação hábil e
idônea comprovando mensalmente estes recebimentos, bem como sua participação na
empresa Rednetwork Representações Ltda. Em 05/03/07 o contribuinte apresentou
documentação esclarecendo que este valor foi recebido da fonte pagadora, onde
ocupava o cargo de gerente delegado (grifo nosso), que não possuía nenhuma
documentação que comprovasse o efetivo recebimento, mas que foi informado pelo
Contador da empresa que o pagamento em questão estava registrado na contabilidade da
empresa.
Em 16/03/07 o contribuinte apresenta cópia do relatório do Sr. Sergio José da Silva —
Delegado de Policia, de onde extraimos as seguintes informações: 1- em relação ao
contribuinte: "Confirmou o lançamento da distribuição de lucro da qual foi beneficiário,
alegando que foi feito por ordem expressa de Leone Picciotto, e que isso consistia em
acerto de contas entre ele e o Sr. Leone." (grifo nosso). 2-0 Sr. Luiz Antonio Gambelli
afirmou em seu depoimento que:" Os lançamentos contábeis sob exame, referentes á
distribuição de lucros e aquisição de veículos, foram expressamente autorizados por
Leone Picciotto como acerto de contas.
Para comprovar sua participação na empresa Rednetwork Representações Ltda,
apresentou cópia da ficha cadastral e os dados dos últimos 5 arquivamentos na junta
comercial. Nesta documentação verificasse que o contribuinte consta como sócio da
empresa, contudo não informa desde quando. Em pesquisa realizada por esta
fiscalização na Junta comercial, constatamos que o contribuinte foi admitido como sócio
em 21/07/2004, conforme doc. de fls.104 a 108. Assim sendo o contribuinte não poderia
receber distribuição de lucro referente ao ano de 2003 se foi admitido como sócio
apenas em 2004.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

Tendo em vista que o próprio contribuinte em seu depoimento afirma que os valores
recebidos se referem a acerto de contas com o Sr. Leone, que foi admitido na empresa
como sócio em julho de 2004, esta fiscalização considerou o valor de R$ 374.000,00
como sendo Recebimento Tributável, caracterizando com isso omissão de rendimentos
conforme o art.43, inc. I do Decreto 3.000 de 26/03/99.
Em sua Impugnação (fls. 131 a 158), o contribuinte alega, em resumo, que:
(1) em relação ao valor recebido à título de trabalho assalariado, que já recebeu
em seu valor líquido, descontados do imposto de renda respectivo, e ainda, que é dever do
contratante a retenção do mencionado imposto; ressalta que os rendimentos decorrem de acordo
entre as partes, e que, ainda que tenham sido considerados como isentos e não tributáveis, são
decorrentes de ordem do sócio e empregador do impugnante;
(2) o contribuinte possuía disponibilidade econômica de valores , pois no ano base
de 2002 teria auferido rendimentos de pessoa jurídica no valor de R$ 177.150,00, além de ter
vendido o seu veículo (GM Blazer ano 2000), declarado no valor de R$ 45.000,00, e que ainda
que se considere apenas o ano base de 2003, que seu rendimento anual é superior aos
pagamentos efetuados no exercício;
(3) a fiscalização considerou a diferença do valor da venda do veículo (Fiat
Marea), adquirido por R$ 40.000,00 e vendido por R$ 75.000,00 como ganho de capital,
entretanto, justifica-se a diferença por ter sido o veículo blindado à época;
(4) a multa aplicada viola as garantias constitucionais do direito de propriedade e
da vedação ao confisco e a taxa Selic acresce juros ilegalmente.
O Acórdão 17-57.890 (fls. 173 a 197), em sessão de 01/03/2012, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito apurado.
Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
(fl. 186) Conforme já esclarecido no Termo de Verificação, o impugnante não era sócio
da empresa Rednetwork Representações Ltda. no ano calendário em questão, portanto
incabível a alegação de que o valor recebido da empresa foi decorrente de distribuição
de lucros.
Importa salientar, ainda, que, quanto aos acordos particulares entre as partes, o
contribuinte não pode eximir-se de sua responsabilidade tributária específica, sob o
argumento de que o sujeito passivo, por substituição, é a fonte pagadora de seus
rendimentos.
E, sobre o acréscimo patrimonial a descoberto, afirmou que (fl. 191) O
Impugnante nada apresentou para comprovar que auferiu rendimentos de pessoa jurídica no
valor de R$ 177.150,00 e vendeu seu veiculo GM Blazer ano 2000, valores não constantes em
sua DIRPF.
Finalmente, sobre a omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos,
aduz que o impugnante não apresenta qualquer documento para comprovar suas alegações.
Quanto a multa de ofício e taxa SELIC, acordou-se pela aplicação correta.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

O contribuinte, cientificado em 04/04/2014 (fl. 203), interpôs Recurso
Voluntário em 05/05/2014 (fls. 205 a 235), em que aduz: (1) em relação à omissão de
rendimentos, apurada em R$ 374.000,00, que o dever de retenção e recolhimento do imposto
recai sobre a fonte pagadora, considerando-se como “líquida” a importância paga; (2) quanto ao
acréscimo patrimonial, que a fiscalização não descontou os rendimentos no valor de R$
177.150,00 recebidos de sua contratante, R$ 45.000,000 recebidos pela venda de seu veículo
Blazer, e R$ 374.000,00 referente à omissão de rendimentos, por considerar bis in idem; (3)
quanto ao ganho de capital, no valor de R$ 35.000,00, que a fiscalização desconsiderou a
blindagem do veículo, e que, na realidade, com a venda do automóvel apenas recuperou os
custos da benfeitoria, tendo inclusive perda de valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 04/04/2014 (fls. 203), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 05/05/2014 (fls. 205), portanto, tempestivamente.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 374.000,00)
O contribuinte informou em sua declaração (ano calendário 2003) o recebimento
de R$ 374.000,00 como isento e não tributável, a título de lucros e dividendos distribuídos da
empresa Rednetwork Representações Ltda. Ocorre que, conforme documentos da Junta
Comercial (fls. 104 a 108), sua admissão como sócio da empresa ocorreu apenas em 2004.
A alegação de quaisquer acordos entre as partes não ilide a responsabilidade
tributária do contribuinte, vide art. 123, caput, do CTN, e com isso cai por terra toda a alegação
apresentada no recurso voluntário de que tais valores não podem ser cobrados por serem de
responsabilidade da empresa ou que, “pela necessidade de gross up”, se consideraria o IRRF em
favor do contribuinte (fl. 221): a presunção da omissão de rendimentos estava prevista no
RIR/1999:
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12): (....)
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (....)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovantes de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
O tema está assentado neste Conselho. Constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição
do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em
2006).
Com isso, não assiste razão ao contribuinte.
Acréscimo patrimonial a descoberto (R$ 332.924,84)
Alega o contribuinte que a Fiscalização, ao elaborar a planilha de composição da
variação patrimonial no ano base de 2003, iniciou-a com saldo zero como se o contribuinte não
possuísse R$ 1,00 sequer em dinheiro.
Sobre este ponto, reitero o posicionamento adotado em 1a instância, nos seguintes
termos:
(fl. 190) Na planilha de fl. 112, elaborada pela Fiscalização, referente à ANÁLISE DA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS, verificasse que
foi considerado corretamente o valor do saldo bancário inicial, conforme Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual/2004, entregue em 23/07/2003.
Verificase, ainda, que na mesma declaração não havia outros valores a serem
considerados na planilha.
O saldo positivo apurado em dezembro não pode ser concedido como recurso no
próprio ano calendário, conforme alega o impugnante ter recebido rendimento anual
superior ao acréscimo patrimonial lançado, nem no mês de janeiro do ano calendário
seguinte, pois, diferentemente do que ocorre nos outros meses do ano, a situação
patrimonial do contribuinte no dia 31 de dezembro é espelhada pela declaração de bens
integrante da declaração de ajuste anual. Assim, se do fluxo financeiro efetuado pela
autoridade fiscal para fins de análise da evolução patrimonial, restarem recursos nos
meses de janeiro a novembro, devem eles, por ausência de previsão legal para
declaração de bens mensal, ser considerados no início do mês posterior como origem de
recursos. Já no caso do mês de dezembro, consideram-se como origem de recursos para
o ano posterior, os saldos constantes da declaração de bens, por presunção de
veracidade das informações nela prestadas.
Se o contribuinte deixou de declarar valores que compunham o seu patrimônio em 31 de
dezembro e que restaram evidenciados pela análise da evolução patrimonial, incumbe a
ele a prova da sua existência, visto ser sua a obrigação original de declará-los. Na
ausência de prova da permanência dos recursos resultantes da análise da evolução
patrimonial no patrimônio do contribuinte ao final do ano-calendário, não resta ao Fisco
outra alternativa senão a de presumi-los consumidos.
Alega que auferiu rendimentos de pessoa jurídica no importe de R$ 177.150,00 e
vendeu seu antigo veiculo GM Blazer ano 2000, declarado no valor de R$ 45.000,00 e que a
Fiscalização foi demasiadamente simplista no cálculo da variação patrimonial, desconsiderando
situações que lhe garantem disponibilidade econômica para os pagamentos efetuados em 2003,
sem contar o rendimento total do exercício e que o rendimento anual do impugnante é superior
aos pagamentos efetuados no exercício.
No entanto, o Recorrente nada apresentou para comprovar que auferiu
rendimentos de pessoa jurídica no valor de R$ 177.150,00 e que vendeu seu veiculo GM Blazer
ano 2000, valores não constantes em sua DIRPF, aduzindo que a simples explicação cabalmente
rechaça o argumento da fiscalização quanto a incidência tributária destes valores.
Ganho de capital (R$ 35.000,00)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

O contribuinte aduz que o ganho de capital no valor de R$ 35.000,00 não leva em
conta a blindagem do veículo – com a venda do automóvel apenas recuperou os custos da
benfeitoria, tendo inclusive perda de valores.
Todavia, o contribuinte não faz provas do alegado e nem averbou na declaração
do imposto de renda a benfeitoria.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, o fato de ter declarado o veículo no
valor de R$ 40.000,00 na Declaração de Ajuste Anual e de não ter apresentado documentação
comprobatória do contrário, há a configuração de ganho de capital, por força do art. 21 da Lei n.
8.981/1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto de renda, à
alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês
subsequente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado e não
integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Da mesma forma, nos termos do art. 140 do RIR/1999, o ganho de capital deve
ser apurado como venda a vista, tributado na proporção das parcelas recebidas mês a mês:
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda a
vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver (Lei 7.713, de 1988, art. 21)
§ 1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual do ganho
de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela recebida.
Considerando que o Recorrente deixou de apurar e recolher o imposto devido,
resta correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001494/2007-52

Fl. 247
DF CARF MF
Original